Tribunal: TJSP
Processo: 1002750-39.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – HABEAS DATA – Informações solicitadas pela impetrante e fornecidas pela autoridade impetrada – Entrega dos documentos em formato e layout diverso do pedido formulado, que, em absoluto, se confunde com negativa no fornecimento das informações pretendidas – Aplicação da Súmula 2 do STJ – Falta interesse processual evidenciado – Legitimidade passiva do próprio órgão que negou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – HABEAS DATA – Informações solicitadas pela impetrante e fornecidas pela autoridade impetrada – Entrega dos documentos em formato e layout diverso do pedido formulado, que, em absoluto, se confunde com negativa no fornecimento das informações pretendidas – Aplicação da Súmula 2 do STJ – Falta interesse processual evidenciado – Legitimidade passiva do próprio órgão que negou as informações, não da autoridade apontada – Sentença que indeferiu a petição inicial mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318234
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002750-39.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
RITA DE CÁSSIA VICENTE GONÇALVES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002750-39.2019.8.26.0568 -Voto no 30.336
2
VOTO No 30.336 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
APELAÇÃO CÍVEL No 1002750-39.2019.8.26.0568
APELANTE: RITA DE CÁSSIA VICENTE GONÇALVES
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Juiz de primeira instância: Heitor Siqueira Pinheiro
APELAÇÃO CÍVEL HABEAS DATA Informações solicitadas
pela impetrante e fornecidas pela autoridade impetrada Entrega
dos documentos em formato e layout diverso do pedido
formulado, que, em absoluto, se confunde com negativa no
fornecimento das informações pretendidas Aplicação da Súmula
2 do STJ Falta interesse processual evidenciado Legitimidade
passiva do próprio órgão que negou as informações, não da
autoridade apontada Sentença que indeferiu a petição inicial
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
31/32, cujo relatório se adota, que extinguiu o processo, por indeferimento da
inicial, em razão da ilegitimidade passiva e da falta de interesse de agir, nos
termos do artigo 10 da Lei no 9.507/97 combinado com artigo 485, I, do
Código de Processo Civil. Há isenção de custas, na forma do artigo 21 da Lei
no 9.507/97.
A autora apela (fls. 34/43), alegando que a Diretora do
Departamento de Recursos Humanos do Município de São João da Boa
Vista/SP é parte legítima para configurar no polo passivo da demanda. O MM
Juiz a quo fundamentou a ilegitimidade passiva no artigo 1o da Lei 9.507/97,
o qual foi vetado e não está mais em vigor. Foi a Diretora do Departamento
de Recursos Humanos da Cidade de São João da Boa Vista que indeferiu o
pedido. Os documentos solicitados ainda não foram entregues. O portal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002750-39.2019.8.26.0568 -Voto no 30.336
3
transparência de São João da Boa Vista não contém as verbas descritas como
nos holerites.
O recurso foi regularmente respondido (fls. 159/162).
A
Douta
Procuradoria
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso (fls. 177/179).
É o relatório.
Pretende a autora, ocupante do cargo de cozinheira, cópia de seu
prontuário completo e dos holerites do período de janeiro de 2014 a maio de
2019, sob o fundamento de que seu pedido administrativo não foi atendido.
O juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial, por
ilegitimidade passiva e ausência do binômio necessidade/adequação.
Em face desse decisum, insurge-se a impetrante.
Razão, no entanto, não lhe assiste.
“De fato, ainda que o mencionado art. 1o da Lei no 9.507/97
tenha sido vetado, a jurisprudência e a doutrina nacionais são assentes em
indicar o próprio órgão que negou as informações como legitimado para
figurar no polo passivo do habeas data.” (TJSP; Apelação Cível
1002730-48.2019.8.26.0568; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Público; Foro de São João da Boa Vista - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019)
No mais, com efeito, o pedido formulado pela impetrante foi
atendido pela autoridade impetrada, mediante o fornecimento, em formato
digital, da ficha financeira, que “(...) é cópia fiel dos vencimentos por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002750-39.2019.8.26.0568 -Voto no 30.336
4
percebidos, podendo ser utilizada para os mesmos fins do holerite, dando fé
pública da autenticidade da documentação” (fls. 29).
Ora, a entrega dos documentos em formato e layout diverso do
pedido formulado, em absoluto, se confunde com negativa no fornecimento
das informações pretendidas.
Logo, não verificado o interesse processual no ajuizamento de
habeas data.
Nesse sentido, a Súmula 02 do Superior Tribunal de Justiça que
sagra que “Não cabe o habeas data (CF/88, art. 5o, LXXII, a) se não houve
recusa de informações por parte da autoridade administrativa”.
Em outras palavras, o habeas data não é o instrumento adequado
para a obtenção de documento específico, mas destinado à obtenção de
informação sobre a pessoa do impetrante (artigo 5o, inciso LXXII, alínea a, da
Constituição Federal), a qual foi fornecida e, portanto, desnecessário o
manejo do presente remédio, repita-se.
Assim sendo, ausente o binômio necessidade/adequação na
impetração do presente habeas data, tal como reconhecido pelo juízo de
primeiro grau.
Sobre a matéria, confiram-se os precedentes deste C. Tribunal de
Justiça:
DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO DA AUTORA HABEAS
DATA PRETENSÃO VOLTADA AO RECEBIMENTO DE
CÓPIAS
DE
HOLERITES

FICHAS
FINANCEIRAS
FORNECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO QUE POSSUEM O
MESMO CONTEÚDO, APENAS SE DIFERENCIANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002750-39.2019.8.26.0568 -Voto no 30.336
5
PELO
LAYOUT

AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO - Informações solicitadas pela impetrante, referente aos
seus vencimentos, que foram fornecidas em formato diverso do
holerite recebido anteriormente Alteração apenas do layout dos
documentos que não se caracterizam como negativa de entrega
das informações, à míngua de juntada pela impetrante de provas,
como lhe competia, quanto à alegada divergência de dados -
Extinção do processo, sem resolução de mérito (arts. 330, III, e
485, I, ambos do C.P.C./2015) Admissibilidade Sentença
terminativa mantida Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1002740-92.2019.8.26.0568; Relator (a): Antonio Tadeu
Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
São João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019)
Habeas data
Negativa do fornecimento das informações
pretendidas Não ocorrência Falta de interesse processual -
Inteligência do art. 8o, parágrafo único, I, da Lei n° 9.507/97
Súmula n° 2 do STJ. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO
(TJSP; Apelação Cível 1002754-76.2019.8.26.0568; Relator (a):
Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de São João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019)
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. sentença atacada,
porquanto em consonância com os argumentos esposados.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....